Tribunal: TJDFT
Processo: 0714826-67.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. ITCMD. FORMAL DE PARTILHA. COMUNICAÇÃO AO FISCO. NÃO VERIFICADA. AVERBAÇÃO É O TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Os autores, ora recorrentes, interpuseram recurso inominado em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Esclarecem que são herdeiros de Onofre José da Silva e requereram a declaração de extinção do crédito de ITCMD do Inventário, tendo em vista a decadência nos termos do Art. 173 do CTN. Requerem a reforma da sentença.
3. O recorrido, em contrarrazões, reitera os termos da contestação. Requer a manutenção da sentença.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste no termo inicial para a contagem do prazo decadencial relativo ao recolhimento de ITBI em caso de homologação de partilha. A sentença que homologou a partilha nos autos 0001980-41.1995.8.07.0016 determinou: “(...) Transitada em julgado esta sentença, a parte interessada dirija-se à repartição fiscal competente (Secretária de Finanças), para recolhimento do imposto devido ou sua isenção, se for o caso, conforme determinação do novo §2o do Art. 1.031 do CPC, e artigo 179 do CódigoTributário Nacional. (...).”.
5. Não tendo as partes comprovado que levaram ao conhecimento do poder público a ocorrência de fatos geradores da incidência tributária, não há como se admitir pela inércia do fisco.
6. A tramitação de Ação de Inventário não configura fato apto a permitir o conhecimento da morte e suas repercussões patrimoniais pelo fisco. O formal de partilha depende de conduta ativa das partes, que devem diligenciar aos cartórios e órgão responsáveis, bem como recolher os emolumentos, taxas respectivas e tributos.
7. Os institutos da decadência e da prescrição se prestam a penalizar o titular de direito subjetivo pela inércia no seu exercício. Tal fato não foi verificado no caso em exame, eis que os recorrentes não comprovaram ter permitido o conhecimento do fisco a respeito do Formal de Partilha.
8. Em se tratando de Formal de Partilha de bem imóvel, cuja transferência ocorre mediante registro público, a aludida data deve ser adotada como termo inicial da decadência. Entendimento diverso estimularia sobremaneira os vulgos "contratos de gaveta", bastando que o contribuinte aguardasse o transcurso do prazo decadencial para promover o registro regular da transferência do bem. Seria, pois, mecanismo de sonegação fiscal simplório e eficaz, o que não se admite.
9. Nos termos do Art. 155 da CF/88 ITCMD, será cobrado quando houver a transmissão "causa mortis" e doação de quaisquer bens ou direitos, sendo tributo de competência dos Estados e do Distrito Federal (ITCD).
10. A homologação da sentença, cujo trânsito em julgado ocorreu em 29/10/1998, no entanto, as partes interessadas não procuraram a autoridade fiscal competente, conforme determinado.
11. O art. 173, inciso I, do Código Tributário Nacional é claro no sentido de que o prazo de decadência de 5 (cinco) anos para a constituição do crédito tributário se dá a partir "do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado", ou seja, tal possibilidade só existe quando o ente estatal competente possui, ao menos, conhecimento acerca do fato gerador.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Custas, ID 49698116. Condeno os recorrentes vencidos ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) por equidade, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.